Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. EMBARGOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA DA CONTRATANTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA PELA CONTRATADA. CULPA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da multa contratual, por rescisão decorrente de inadimplência, à contratante de serviços de instalação de elevadores.
2. Conquanto tenha havido a mora da contratante, restou comprovado nos autos que os poucos dias de atraso não deram causa à rescisão.
3. À data do inadimplemento, havia evidências concretas de que os serviços de instalação estavam atrasados, como de fato restou demonstrado por relatório técnico produzido pela própria empresa contratada.
4. Trata-se de hipótese de culpa recíproca, quando ambas as condutas (mora no pagamento e atraso na execução dos serviços) convergem para o desgaste na relação jurídica, ocasionando a rescisão contratual após dois anos de tentativas, em vão, de reestabelecer o cumprimento do contrato.
5. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, aplica-se em favor de ambas as partes, o que afasta o direito à multa rescisória por inadimplência.
6. Adequada a apuração feita na sentença sobre o montante adimplido individualmente pelas partes à data da rescisão contratual, mormente ante a ausência de impugnação específica sobre o tema, com a devida apresentação de memória de cálculo pela Recorrente.
7. Comprovado que os materiais referentes aos elevadores não entregues também foram pagos pela contratante, inclusive em montante superior ao devido, inexistem débitos pendentes de pagamento.
8. Apelação conhecida e não provida.